Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença a 0739587-65.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de que seja observado o limite de 10 (dez) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital 3.624/2005, para pagamento de RPV. Para tanto, sustenta que a Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da referida Lei Distrital 3.624/2005, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do e. TJDFT em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000). Em decorrência, as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital 6.618/2020, aplicando-se o art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV.

4. O e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, com efeitos ex nunc, fixando o entendimento de que as RPVs expedidas devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com suporte na referida declaração, foi deferido, nos autos, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

5. Ocorre que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1491414/DF, interposto em face do referido acórdão (Julgamento: 01/07/2024, Publicação: 12/07/2024), o Supremo Tribunal Federal consignou que o entendimento adotado pelo e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, não está alinhado com a orientação firmada no julgamento da ADI 5706 no sentido de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”.

6. Portanto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na origem deve ser mantida, sendo cabível a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Revogado o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática de ID 60262914. Parte recorrente isenta de custas. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.